Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por NICE DA SILVA NEIVA, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Na origem, a apelante ajuizou ação monitória em desfavor de HAMMER METALURGICA INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA, lastreada em título executivo (cheque). Em razão da inadimplência do devedor, requereu o pagamento do débito. Após diligências, o réu não foi citado. Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito conforme art. 485, inc. III, do CPC (ID. 59875645). A autora opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID. 59875648). Irresignada, a requerente interpôs apelação (ID. 59875650). Em apertada síntese, sustentou que o juízo impediu o prosseguimento do feito porque não analisou o seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica para promover a citação dos responsáveis pela empresa ré. A manutenção da sentença ofenderia o princípio da inafastabilidade da jurisdicional. Intimada a regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, a recorrente se manifestou (ID. 60231201). Sem contrarrazões. É o relatório. Decisão. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que a apelante apresentou o comprovante de pagamento e a correspondente guia (boleto bancário) após o ato de interposição do recurso e após o prazo recursal, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimada a regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, a recorrente não sanou a irregularidade na forma descrita na lei processual, porque juntou a mesma guia e comprovante anteriormente colacionados (ID. 60231201). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator